Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720609-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO IVO DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 47166538) impetrado por PEDRO IVO DA SILVA contra ato acoimado coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Aduz, em síntese, que participa de concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária – CARGO 101, com aplicação das provas ocorridas em 26 de fevereiro de 2023, atingindo a nota de 85,27 pontos líquidos na prova objetiva, sendo contemplado a prosseguir no certame. Afirma ter ocorrido erro crasso no gabarito de algumas questões, em especial as de ns. 42, 49 e 56 – prova tipo A, da prova de conhecimentos do cargo 101, supramencionado. Explica que o gabarito definitivo referente ao item 42 está dissonante com as Resoluções Normativas emitidas pela ANVISA, motivo pelo qual mostra-se ilegal e passível de controle pelo Poder Judiciário. Já em relação ao de n. 49, sustenta que a resposta está em desacordo com a Lei 4.437/1977, porquanto a norma em comento retrata a expressão “Auto de Infração” e na prova há referência a “Auto de Penalidade". Defende, ainda, que a questão de n. 56 contém vício, pois traz em seu enunciado as Resoluções CGSIM 62/2020 e 66/2021, sem, no entanto, tratar de conteúdo nela abordada. Argumenta que a manutenção das questões trouxe grave prejuízo ao candidato, deixando de ganhar pontos preciosos, que possibilitariam a convocação para o curso de formação e nomeação. Requer, liminarmente, a anulação dos itens 42, 49 e 56 (prova tipo A) da prova de conhecimentos do cargo 101 e redistribuição da pontuação ao candidato impetrante. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e concessão da segurança para anulação das questões eivadas de vício e consequente majoração da nota do candidato, melhorando sua classificação e prosseguindo no certame. É o relato do essencial. Decido. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Objetiva o impetrante o reconhecimento de nulidade das questões ns. 42, 49 e 56 (prova tipo A) da prova de conhecimentos específicos do cargo 101, em razão de indigitado erro no gabarito divulgado como correto pela banca examinadora. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema no 485 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Os critérios utilizados pela banca examinadora para correção do gabarito da prova objetiva, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade, o que, de uma análise perfunctória, não é o caso dos autos. Ao contrário, de um juízo de cognição sumária, a resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, consoante o impresso de IDs 47166553, 47166554 e 47166555, demonstra que a junta revisora elucidou satisfatoriamente as razões pelas quais atribuiu a referida nota ao impetrante, não subsistindo a demonstração da probabilidade do direito vindicado, na forma como a lei preconiza para a concessão da medida antecipatória pretendida. Vê-se, desse modo, que a pretensão do impetrante não se encontra revestida da aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se a autoridade coatora para prestar informações (artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador